Tribunal: TJSP
Processo: 1071605-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do Imposto sobre Transmissão - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação ("ITCMD") – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/09, que alterou o Regulamento do ITCMD

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo do Imposto sobre Transmissão - Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação ("ITCMD") – Valor venal - Valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação – Impossibilidade de utilizar os parâmetros do Decreto no 55.002/09, que alterou o Regulamento do ITCMD – Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A, 7o-B e 12 da Lei no 11.154/91 do Município de São Paulo reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano ("IPTU") que deve servir de referência para o cálculo do ITCMD na transmissão causa mortis - Possibilidade, todavia, de cobrança de eventual diferença pela Fazenda Estadual, por meio de procedimento próprio, assegurando aos contribuintes o contraditório e a ampla defesa (art. 148, CTN) - Sentença parcialmente reformada – Recurso das impetrantes não conhecido, em razão da homologação da desistência - Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual parcialmente providos.